Tribunal: TJPA
Processo: 0808754-45.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808754-45.2018.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA DE ALMEIDA LIMA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo.

2)

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

3)

Acostado aos autos Laudo Médico Pericial, traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a apelada, portadora de artralgia e lombociatalgia, está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.

4)

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Claudia Lima também afetam sua capacidade laborativa. Possui aproximadamente 40 (quarenta) anos de idade e baixíssima escolaridade (1º grau incompleto), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pela apelada.

5)

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudia de Almeida Lima, inconformada com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da ação ordinária de concessão e cobrança de benefício previdenciário – auxílio doença / aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 587, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, extinguindo o processo com resolução do mérito, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença-acidentário em favor do(a) autor(a) CLÁUDIA DE ALMEIDA LIMA, a partir do dia imediatamente posterior à data da cessação do auxílio-doença, ou seja 07/10/2017 (ID 7459179, pág. 27, e ID 7459179, pág. 54), compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria(s), com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida.

Com o trânsito em julgado, concluída a execução ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Dos autos se extrai que a Sra. Cláudia de Almeida Lima postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio doença, informando estar impossibilitado de exercer suas atividades habituais de trabalhadora rural, considerando permanecer acometida com enfermidades de CID’s

10 G56.0 M51.1, M73.3 e S83.3 – Síndrome do Túnel do Carpo, transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia, transtornos dos tecidos moles em doenças classificadas em outra parte e entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado do joelho,

que a impede de desenvolver suas atividades habituais de trabalhadora agrícola. O pedido recebeu o número 31/618.411.008-3 e foi cessado em 06/10/2017, sob o fundamento de que não restou constatada a incapacidade laborativa.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em despacho (ID 3637940 – fls. 31) determinou a realização de perícia médica judicial, apresentando os quesitos a serem respondidos, bem como deferiu a indicação de assistentes técnicos pelas partes.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela incapacidade permanente e multiprofissional, quer dizer, para o desempenho das atividades laborais que exercia, com possibilidade de retorno ao trabalho mediante reabilitação laboral e funcional, não podendo exercer atividades com levantamento, transporte e deposição de peso. (ID 3637940 – fls. 37/38).

Em Contestação apresentada, (ID 3637940 – fls. 51/53), argumenta acerca dos pressupostos legais autorizadores do restabelecimento do Auxílio Doença e da Aposentadoria por Invalidez; assevera restar ausente a incapacidade total e definitiva da autora e argumenta sobre a indicação do laudo médico pericial acerca da possibilidade de sua reabilitação e, em consequência de seu retorno ao trabalho, eis que ainda jovem.

Sentença proferida (ID 3637946 – fls. 1/3), julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformada com a sentença, a Sra. Claudia Lima apresentou Apelação (ID 3627955), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na inicial; que é agricultora sendo as atividades de preparo do solo, plantio de sementes e/ou mudas, colheita e transporte manual de produtos rurícolas a única atividade que exerceu na vida. Que o desempenho das mesmas exige força física, da qual carece em razão de suas enfermidades, motivo pelo qual postula a aposentadoria por invalidez.

Prossegue afirmando cumprir todos os requisitos necessários à concessão do benefício e que em conjunto com a incapacidade física propriamente dita, deve ser considerado todo o contexto fático no qual está inserida a recorrente, especialmente o grau de instrução e qualificação profissional.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 3637960 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 3932272 – fls. 1/6), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau na sua totalidade.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro clínico apresentado pela recorrida.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 3637940 – fls.37/38), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que a apelada, portadora de artralgia e lombociatalgia, está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais e, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza multiprofissional, portanto para toda e qualquer atividade que lhe garanta a própria subsistência.

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Claudia de Almeida Lima também afetam sua capacidade laborativa.

Verifica-se tratar-se de trabalhadora rural com aproximadamente 40 (quarenta) anos de idade, que sempre desenvolveu atividade agrícola que exige esforço físico e seriamente incapacitada fisicamente, eis que portadora
artralgia e lombociatalgia
. Além do mais, possui baixíssima escolaridade (1º grau incompleto), o que leva à conclusão de incapacidade definitiva da segurada, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Dessa forma, entendo que a sentença deva ser alterada no sentido de que o INSS seja condenado a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, posto que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observa-se todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante, a partir da necessária avaliação de todo um cenário no qual se insere a postulante.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual a segurada está inserida, a concessão da aposentação da ora apelada é medida que se impõe, pelo que a sentença vergastada deve ser alterada quanto a modalidade do benefício a ser concedido à recorrente, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Posto isso, conheço do recurso, e dou provimento à apelação, alterando a sentença, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez à Sra. Claudia de Almeida Lima, a contar da data de cessação do benefício.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/03/2022